Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714996-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ - ME RECORRIDO: FILIPE FIGUEREDO FERREIRA MENDES DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O recurso inominado interposto pelo recorrente, ID 43862378, veio desacompanhado da guia do preparo propriamente dito, e respectivo comprovante de pagamento, constando tão somente a guia e respectivo comprovante de pagamento do valor referente as custas processuais. Por meio da decisão ID43877352, houve a determinação de intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para comprovar que efetuou o pagamento do preparo propriamente dito, no prazo de 48 h contados da interposição do recurso sob pena de deserção, com a ressalva de que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo propriamente dito, mas somente a comprovação de que o pagamento já havia sido realizado no prazo legal e não havia sido juntado aos autos. A decisão foi publicada em 01/03/2023. A parte recorrente protocolou petição ID 44071980, anexando nova guia, e comprovante do recolhimento do preparo propriamente dito, ID 44071981 e ID 44071982, datado de 01/03/2023, e cópia da guia e comprovante do recolhimento das custas processuais realizado em 03/02/2023, ID 44071983 e ID 44071984. A recorrente na referida petição requereu o aceite do recolhimento das respectivas custas inerentes ao recurso interposto, com base nos seguintes argumentos: que não é de praxe nos demais Tribunais onde atua, que haja o recolhimento de duas guias diversas para subida do Recurso Inominado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; que houve confusão quantos aos termos utilizados na respectiva guia quando do seu recolhimento, levando a crer que estavam incluídas todas as despesas necessárias para o recebimento do Recurso Inominado; mencionou Resolução no 01/2016 do STJ quanto a dispensa do recolhimento do porte de remessa e de retorno em processos eletrônicos e alegou que deveria haver intimação para complementação de preparo insuficiente conforme artigo 1007 do CPC, analogicamente. Em 02/03/2023, o recorrido compareceu espontaneamente nos autos, e por meio da petição ID 44083381, requereu o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Por meio da petição ID 44086472, o recorrido requereu o desentranhamento dos autos de documentos em duplicidade em razão de problemas técnicos no momento de realização do protocolo. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Verifico que o valor correspondente ao preparo propriamente dito foi recolhido de modo intempestivo pela recorrente, em razão do recurso inominado haver sido interposto em 03/02/2023. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 20% ( vinte por cento) do valor da condenação. Defiro o pedido formulado pelo recorrido na petição ID 44086472, devendo a Secretaria providenciar o desentranhamento dos documentos indicados na referida petição, mantendo-se nos autos a petição ID 44083381, de idêntico teor aos documentos a serem desentranhados. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 8 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito